Tribunal: STF
Processo: Rcl 42363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADIS Nºs 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735. DECISÃO RECLAMADA NÃO FUNDAMENTADA NA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.